Tribunal: TJDFT
Processo: 0723968-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
civil e processual civil. apelaçÕES cíveIS. ação de despejo C/C COBRANÇA. preliminares: INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO: IMÓVEL LOCADO DESTINADO A ATIVIDADES EDUCACIONAIS. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. § 2o DO ARTIGO 63 DA lEI 8.245/1991. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. INTERVENIENTE GARANTIDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO.
1. Por envolver questão de ordem pública, a legitimidade passiva ad causam pode ser suscitada e ser objeto de análise em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.
1.1. O fato de a ré, que figurou como interveniente garantidora, não ter ofertado contestação, não a impede de arguir, em grau recursal, matérias de ordem pública, uma vez que tais questões não se encontram submetidas aos efeitos da preclusão.
1.2. Tendo em vista que na r. sentença houve referência à regra inserta no artigo 63, § 2o, da Lei n. 8.245/91, tem-se como cabível a discussão da questão no recurso de apelação, ainda que não tenha sido suscitada pela parte recorrente na contestação ofertada.
2. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as citações e intimações serão realizadas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o).
2.1. Carece de respaldo fático a tese desenvolvida pela ré que figura como interveniente garantidora no contrato de locação, objetivando o reconhecimento da nulidade de sua citação via sistema, uma vez que se encontra cadastrada como parceira de expediente eletrônico perante este egrégio Tribunal de Justiça.
3. O julgamento antecipado do mérito, na forma prevista no artigo 355 do Código de Processo Civil, é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando, impostos os efeitos da revelia, não houver requerimento de prova por parte do revel.
3.1. Constatado, no caso concreto, que a ré que figura como locatária no contrato de locação não invocou a aplicação da regra inserta no artigo 63, § 2o, da Lei n. 8.245/91, não há como ser reconhecida a nulidade da sentença, por não haver sido oportunizada a produção de prova do atendimento dos requisitos legais para fins de prolongamento do prazo para desocupação do imóvel locado.
4. À luz da teoria da asserção, verifica-se a legitimidade passiva ad causam a partir das afirmações contidas na petição inicial, de modo abstrato, devendo ser analisada a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente, em tese, entre as partes.
4.1. A pessoa jurídica que figura no contrato de locação na qualidade de interveniente garantidora deve ser considerada legítima para figurar no polo passivo da ação de despejo c/c cobrança.
5. O § 2o do artigo 63 da Lei n. 8.245/1991 estabelece o prazo mínimo de 6 (seis) meses e o máximo de 1 (um) ano, em se tratando de imóvel locado para fins de utilização por estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público.
5.1. Na forma prevista no artigo 434 do Código de Processo Civil, [i]ncumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.
5.2. A despeito de o artigo 63 da Lei n. 8.245/1991, em seus §§ 2o e 3o, estabelecer regramento específico em relação ao prazo para desocupação de imóvel locado para fins de atividades educacionais, incumbe à locatária produzir provas do atendimento dos requisitos legais necessários para fazer jus ao tratamento legal diferenciado.
5.3. A juntada posterior de documentos formados após a apresentação da petição inicial ou o oferecimento de contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, somente é permitida quando a parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, em conformidade com a regra inserta no parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil.
5.4. Tendo em vista que a empresa que figura como locatária no contrato de locação deixou de instruir a contestação com documentos aptos a demonstrar que exerce, nos imóveis locados, atividades educacionais fiscalizadas pelo Poder Público, não há como ser admitida a juntada de prova documental por ocasião da interposição do recurso de apelação, sem que tenha sido comprovada a existência de motivo de força maior.
6. A pessoa jurídica que figura no contrato de locação na qualidade de interveniente garantidora e ofereceu bens imóveis em garantia do pagamento dos aluguéis e demais encargos de locação, deve responder solidariamente pelo descumprimento das obrigações assumidas contratualmente pela locatária e devedora principal.
7. Preliminares rejeitadas. Recursos de apelação conhecidos e não providos. Honorários advocatícios majorados.